Tribunal: CARF
Processo: 11618.005009/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.005009/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.728 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. LIQUIDEZ E
CERTA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o
que deve ser analisado caso a caso, o direito creditório deve ser novamente
analisado ou homologado, se for o caso. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o
que inviabiliza a repetição do indébito.
RECOLHIMENTO DE IR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
DEPÓSITO JUDICIAL. TRANSFORMAÇÃO EM PAGAMENTO. DIREITO
AO INDÉBITO.
O crédito decorrente do depósito judicial torna-se líquido e certo somente com
o trânsito em julgado do feito judicial; porquanto é a partir desta data que a
Fazenda Nacional adquire o direito de requerer a transformação em pagamento
definitivo do depósito (Lei 9.703, de 1998), e a recorrente o direito de pleitear
a repetição do valor pago a maior.
BENEFÍCIO FISCAL. MP No 2.199-14, DE 2001. PRAZO.
De acordo com a MP no 2.199-14, de 2001, as pessoas jurídicas com projeto
aprovado nas áreas de atuação da Sudene têm direito à redução de 75% do
imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no
lucro da exploração. A fruição do benefício fiscal dar-se-ia a partir do ano-
calendário subsequente àquele em que o projeto entrasse em operação,
conforme laudo expedido até o mês de março do ano-calendário subsequente
ao início da operação. Exclusivamente em relação ao ano-calendário 2001, o
prazo de expedição do laudo foi elastecido até o mês de outubro do ano-
calendário subsequente ao início da operação. Na hipótese de descumprimento
desse prazo a fruição do benefício dar-se-ia somente a partir do ano-calendário
da expedição do laudo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.005009/2008-31
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

Acórdão os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para: (i) por unanimidade, afastar a arguição de decadência, reconhecer o direito
creditório relativo ao IRRF e ratificar a glosa relativa ao incentivo fiscal; (ii) por maioria,
ratificar a glosa relativa ao depósito judicial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto
e Gisele Barra Bossa; (iii) por voto de qualidade, ratificar a glosa relativa ao saldo negativo do
ano 2000, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa,
Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente em Exercício).
Relatório

CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS LTDA., sucedida por CIPATEX
DO NORDESTE S.A, já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão
no 11-38.142 proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) no Recife/PE, em 06 de setembro de 2012.
2.
Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP’s), em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário 2001, no valor de R$ 285.972,41.
3.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o Relatório do acórdão recorrido,
complementando-o ao final, se necessário.
Tratam os autos de análise manual das Declarações de Compensação (Dcomp) abaixo
indicadas, cujas cópias estão às fls. 05 a 38, por intermédio das quais o contribuinte
efetuou compensações com utilização de suposto crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no anocalendário (AC) 2001, no valor
de R$ 285.972,41.
26372.82591.151203.1.3.028083
07675.80937.150104.1.3.028623
37112.65901.130204.1.3.020254
32198.62824.150304.1.3.020205
07194.77882.150404.1.3.023319
04029.64111.140504.1.3.021041
22435.09037.200907.1.7.022260
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

2. Em 04 de setembro de 2008 foi expedido o Parecer DRF/JPA/Saort no 399/2008 às
fls. 72 a 76, aprovado pelo Despacho Decisório à fl. 77, sendo decidido pelo
reconhecimento parcial do direito creditório no valor de R$ 203.174,69 e, por
conseguinte, por homologar as compensações informadas nas Dcomp nos
26372.82591.151203.1.3.028083,
07675.80937.150104.1.3.028623,
37112.65901.130204.1.3.020254,
32198.62824.150304.1.3.020205
e
22435.09037.200907.1.7.022260, homologar parcialmente a compensação efetuada na
Dcomp no 07194.77882.150404.1.3.023319, e não homologar a compensação
constante da Dcomp no 04029.64111.140504.1.3.021041. Para tanto, a decisão baseou-
se nos seguintes fatos e considerações:
2.1. o saldo negativo de 2001 ancora-se nas deduções informadas na Ficha 12A da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do AC 2001,
especificamente linhas: 05 (“Programa de Alimentação do Trabalhador” – PAT)
R$ 2.701,39; 10 (“Isenção e Redução do Imposto”) R$ 66.119,24; e 16 (“Imposto de
Renda Mensal Pago por Estimativa”) R$ 305.709,70;
2.2. intimado a apresentar documentos que respaldassem o referido crédito, o
contribuinte não atendeu à solicitação, nem apresentou qualquer justificativa e/ou
pedido de dilação de prazo;
2.3. em virtude da falta de atendimento à intimação, restaram não comprovados os
valores deduzidos nas linhas 05 e 10, não podendo ser aproveitados na composição
do saldo negativo;
2.4. com relação às estimativas (linha 16), com base nos sistemas da Receita Federal
restaram comprovados recolhimentos no código de receita no 2362 no valor de R$
291.732,61 (fls. 61 a 70);
3. Cientificado da decisão em 25 de setembro de 2008, consoante Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 84, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. 87 a 95 em 24 de outubro de 2008, instruída com os
documentos às fls. 96 a 382, onde argumentou/pleiteou, em síntese, o que segue:
3.1. da estimativa – a estimativa apurada em janeiro de 2001, no valor de R$
4.756,40, e parte da apurada em abril do mesmo ano, no montante de R$ 7.067,96,
foram compensadas com saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2000
(R$ 11.335,11). Esta compensação foi feita na forma do art. 14 da Instrução
Normativa (IN) SRF no 21, de 1997 (compensação contábil), conforme fazem prova
seus registros contábeis em anexo (Razão, conta 1120504 – IRPJ);
3.2. estimativa – impetrou mandado de segurança para discutir a legalidade da
indedutibilidade da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no cálculo do
imposto de renda, solicitando o depósito do valor discutido em juízo, o que lhe foi
concedido em liminar. Assim realizou depósito de R$ 2.131,79 em 31 de janeiro de
2002, estando ainda pendente de decisão definitiva o processo judicial. Todavia, no
preenchimento da DIPJ, calculou imposto de renda pelos critérios regulamentares,
resultando em um montante superior de R$ 2.131,79 se considerados os critérios
defendidos no mandado de segurança. Para anular o efeito do cálculo a maior, e manter
o valor sub judice, adicionou este montante na linha 16. Este crédito deve ser
considerado na apuração do saldo negativo;
3.3. estimativa – não foram considerados os valores de Imposto de Renda Retido na
Fonte, incidentes sobre aplicações financeiras, deduzidos nos meses de abril, junho e
setembro de 2001, na Ficha 11 da DIPJ, totalizando o valor de R$ 17,64. Não foi
considerado o valor de IRRF declarado na linha 13 da Ficha 12A, no valor de R$ 3,30;
3.5. PAT – efetuou gastos com o PAT no montante de R$ 33.734,62, deduzindo do
imposto devido apenas R$ 2.701,39 em razão da limitação de 4% estabelecida para a
linha 05 da Ficha 12A da DIPJ. Anexa documentação relativa ao PAT, cópia dos
documentos comprobatórios das despesas realizadas, cópia do Diário e do Razão nas
partes de interesse;
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

3.6. Isenção/Redução – não foi considerado o montante de R$ 66.119,24, referente à
possibilidade de deduzir 75% do imposto de renda calculado sobre o lucro da
exploração, como incentivo para instalação na Região Nordeste. Fazem prova desse
direito: pleito de redução do imposto de renda – instalação, protocolado na
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em 25 de setembro de
2000; Laudo Constitutivo no 0085/2002 daquele órgão; e requerimento protocolado na
Delegacia da Receita Federal em Santa Rita, em 25 de novembro de 2002, onde
solicitou o reconhecimento do benefício fiscal; todos em anexo
3.7. diante de tais fatos e documentos, constata-se que faz jus ao crédito no valor de R$
285.972,41, sendo regulares as compensações efetuadas;
3.8. somente não atendeu a intimação fiscal por necessitar de um prazo maior para
providenciar a documentação necessária;

4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 2.701,39 e
homologar as compensações declaradas nas Dcomp nos 07194.77882.150404.1.3.023319 (débito
residual) e 04029.64111.140504.1.3.021041, até o limite deste crédito, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente é passível de compensação crédito líquido e certo.
AJUSTE ANUAL. INCENTIVO FISCAL. SUDENE. REDUÇÃO DE 75%. PERÍODO
DE VIGÊNCIA.
Somente é passível de dedução do imposto devido no ajuste anual o montante do
incentivo de redução de 75% dado a empresas instaladas em área de atuação da Sudene
no período de vigência do benefício.
AJUSTE ANUAL. INCENTIVO FISCAL. SUDENE. LUCRO DA EXPLORAÇÃO.
Para validar o montante da redução do imposto em função de incentivo fiscal concedido
a empresa instalada em área de atuação da Sudene, é imprescindível a juntada de
documentação suficiente para a determinação do lucro da exploração.
AJUSTE ANUAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a inscrição no programa e a realização dos gastos, devida a dedução do
incentivo fiscal no ajuste anual.
AJUSTE
ANUAL.
IRRF.
NECESSIDADE
DOS
COMPROVANTES
DE
RETENÇÃO.
Compete ao contribuinte carrear aos autos prova suficiente da retenção da fonte do
imposto de renda deduzida no ajuste anual. Cópias do Diário e do Razão não têm valor
probatório por si só, sendo necessária a comprovação documental dos registros nele
efetuados, no caso, da retenção do imposto pelas fontes pagadoras dos rendimentos.
AJUSTE ANUAL. ESTIMATIVA PAGA POR COMPENSAÇÃO CONTÁBIL.
COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO.
É condição para a dedução no ajuste o montante de estimativa paga por compensação
contábil a comprovação documental da existência do crédito utilizado.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 01.10.2012, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 30.10.2012 em que reitera os argumentos não acatados pelo
acórdão nos seguintes termos:

Preliminar
Decadência
i) decadência do direito de a Receita Federal impugnar e glosar os créditos
alegados pela Recorrente em razão de serem relativos ao ano-calendário 2001,
devidamente declarados na DIPJ/2001;
Mérito
ii) em relação ao montante da estimativa de janeiro de 2001 (R$ 4.756,40) e parte
da estimativa apurada em abril de 2001 (R$ 7.067,96) que teriam sido liquidados
por intermédio de compensação com saldo negativo de IRPJ apurado em 2000,
colacionou aos autos comprovantes de arrecadação;
iii) o depósito judicial no valor de R$ 2.131,79 em 31 de janeiro de 2002 foi
convertido em renda;
iv) faz jus ao direito de crédito decorrente do incentivo fiscal em razão do laudo
concessório e do protocolo perante o órgão fazendário.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório de saldo
negativo
de
IRPJ
apurado
no
ano-calendário
2001
em
relação
às
DCOMP’s
07194.77882.150404.1.3.023319 (homologação parcial), e 04029.64111.140504.1.3.021041,
(não homologada).

Preliminar de decadência
9.
Alega a Recorrente decadência do direito de o Fisco impugnar e glosar os créditos
informados em tais DCOMP’s, seja pela regra do art. 150, §4o ou 173, I, ambos do Código
Tributário Nacional (CTN), porquanto tais créditos referem-se ao ano-calendário 2001 e foram
declarados na DIPJ/2002 e a ciência do Despacho Decisório ocorrera em 2008, portanto, há mais
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

de cinco anos.
10.
Pois bem. Tanto na decadência quanto na prescrição, modalidades de extinção do
crédito tributário, o termo inicial começa fluir a partir do momento em que a parte detentora de
determinado direito possa exercê-lo. Afinal, se o direito não pode ser exercido a parte não pode
ser penalizada com a perda desse direito, não há inércia.
11.
Assim, na decadência, uma vez ocorrido o fato gerador, não confessado o débito,
tem o Fisco o prazo decadencial de cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência
do fato gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
salvo na ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese em que
o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).
12.
Na prescrição, por sua vez, efetuado o lançamento, e uma vez exigível o débito, o
Fisco tem o prazo prescricional de cinco anos para efetuar a cobrança, cujo termo inicial é data
em que o débito torna-se exigível (art. 174, do CTN).
13.
De igual forma, no caso de repetição do indébito, efetuado pagamento indevido
ou a maior, o contribuinte tem o prazo de cinco anos para exercer seu direito à repetição a partir
do pagamento, conforme arts. 165, I c/c 168, I do CTN, inclusive no caso de pagamento a título
de estimativa (Súmula CARF 84).
14.
O art. 170 do CTN, por sua vez, estabelece que "a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública".
15.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei no 9.430, de 19961 e
alterações, estabeleceu condições e garantias para a operacionalização da compensação, dentre as
quais se destaca:
i) a compensação deverá ser efetuada mediante entrega de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados;

1 Lei. 9430/96. Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo
a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

ii) a compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação;
iii) o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contado da data de entrega da declaração de
compensação;
iv) a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para exigência dos débitos indevidamente compensados.
16.
Veja-se que dentre as condições e garantias estabelecidas, a compensação
declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tem-se na hipótese presunção de boa-fé do contribuinte em relação ao crédito declarado. Assim,
uma vez declarada a compensação, o débito está extinto, porém, sob condição resolutória até
ulterior homologação.
17.
O crédito fiscal declarado, entretanto, pode não ser líquido e certo – condição sine
qua non para homologação da compensação. Daí o legislador ter concedido ao Fisco prazo de
cinco anos para homologar, ou não, a compensação, a contar da data de entrega da declaração de
compensação. Esse prazo, portanto, é conferido ao Fisco para verificar a liquidez e certeza do
crédito fiscal do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem
que haja manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
18.
Forçoso concluir, portanto, que o termo inicial da homologação tácita é a data da
entrega da declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ, como pretende a
recorrente.
19.
Na hipótese de o contribuinte apurar indébito tributário, a ocorrência do fato
gerador faz nascer para o Fisco o direito de verificar a liquidez e certeza do crédito fiscal para
fins de compensação? Ou seja, a partir da ocorrência do fato gerador, o Fisco já pode exercer o
seu direito de verificar a certeza e liquidez do crédito fiscal do contribuinte? Não, não pode. Esse
direito nasce para o Fisco somente a partir da entrega da declaração de compensação. Afinal, se o
contribuinte não exercer o seu direito de repetição do indébito não há falar-se em verificação de
liquidez e certeza por parte do Fisco.
20.
E Na hipótese de o Fisco verificar que o crédito declarado pelo contribuinte não é
líquido e certo? Referido crédito não é homologado e o débito, até então extinto sob condição
resolutória, é cobrado, uma vez tratar-se de confissão de dívida. Essa não homologação implica
glosa do crédito exatamente por ele não ser líquido e certo.
21.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o
Fisco apurar infração sujeita a lançamento de ofício. Nessa hipótese aplica-se o prazo
decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial será a data da ocorrência do fato
gerador ou o primeiro dia do exercício do seguinte, a depender da situação fática (pagamento,
dolo, fraude ou simulação).
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

22.
Temos, portanto, dois prazos de cinco anos, com finalidade e termo inicial
distintos. O primeiro, para fins de lançamento de ofício, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, cujo termo inicial é a data da ocorrência do fato gerador ou o
primeiro dia do exercício seguinte (art. 150, §4o ou 173, I, do CTN); o segundo, para que o Fisco
verifique a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte e homologue, ou não, a
compensação declarada, cujo termo inicial é a data de entrega da declaração de compensação
(art. 74, §5 da Lei 9.430/96).
23.
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação tem como
marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo de que dispõe o Fisco para homologar, ou não, a compensação declarada. Bastaria
o contribuinte transmitir uma declaração de compensação no último mês do quinto ano a contar
da data da ocorrência do fato gerador. Nessa hipótese teria o Fisco apenas um mês para verificar
a liquidez e certeza do crédito e homologar, ou não, a declaração. Certamente, esse não é o
objetivo da norma2.
24.
Por fim, desconsiderar a data de entrega da declaração de compensação como
termo inicial para contagem do prazo de homologação tácita seria negar vigência ao §5o do art.
74 da Lei 9.430, de 1996 e alterações; o que significa, por via indireta, considerá-lo
inconstitucional, o que vai de encontro à Súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
25.
In casu, as DCOMP’s foram entregues em 15.04.2004 e 14.05.2004 e a ciência do
Despacho Decisório de não homologação ocorreu em 25.09.2008, ou seja, dentro dos cincos
anos a contar da entrega das DCOMP’s. Logo, não há falar-se em decadência, tampouco em
homologação tácita.

Liquidez e certeza do direito creditório. Aspecto probatório
26.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
27.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
28.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 do CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).

2 No mesmo sentido Acórdão CARF 1101-001.084, de 08 de abril de 2014.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

29.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
30.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
31.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o que
deve ser analisado caso a caso, o direito creditório deve ser novamente analisado ou
homologado, se for o caso. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
32.
In casu, o direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2001 informado nos PER/DCOMP’s 07194.77882.150404.1.3.023319 (homologação
parcial), e 04029.64111.140504.1.3.021041 (não homologada) restringe-se às seguintes rubricas:
i) saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2000 (R$ 11.824,36); ii) IR-Fonte (R$
20,94); iii) depósito judicial (R$ 2.131,79); e iv) incentivo fiscal (R$ 66.119,24). Vejamos.

Saldo negativo referente ao ano-calendário 2000
33.
Segundo a Recorrente, o IRPJ/estimativa devido em janeiro de 2001 (R$
4.756,40) e parte em abril de 2001 (R$ 7.067,96), - montante total de R$ 11.824,36 -, teriam sido
liquidados por intermédio de compensação com saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2000.
34.
Conforme se verifica do extrato da DIPJ/2001, às e-fls. 394-395, o saldo negativo
de R$ 11.335,11 referente no ano-calendário 2000 é decorrente do IRPJ apurado no valor de R$
225.912,83 deduzido da isenção/redução decorrente de incentivo fiscal (R$ 150.847,27) e do
IRPJ/estimativa recolhido no período (R$ 86.399,15). Entretanto, ante a falta de prova
documental desse crédito o acórdão recorrido manteve a glosa.
35.
Em sede recurso voluntário a Recorrente limitou-se a apresentar parte dos
pagamentos recolhidos a título de estimativa no ano-calendário 2000 e não apresentou
documentação comprobatória referente à isenção/redução decorrente de incentivo fiscal.
36.
Assim, em razão da não comprovação do saldo negativo no ano-calendário 2000
para compensar estimativas no ano-calendário 2001 a glosa deve ser mantida.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

IR-Fonte
37.
Alega a Recorrente não terem sido considerados valores de IR-Fonte decorrentes
de aplicação financeira nos meses de abril, junho e setembro de 2001 no montante total de R$
17,64 (Ficha 11, Linha 7/DIPJ), bem como o valor de R$ 3,30 (Ficha 12A, Linha 13/DIPJ) o que
resulta em um crédito total no valor de R$ 20,94.
38.
O acórdão recorrido manteve a glosa ao argumento de que somente as “cópias do
Diário e do Razão não têm valor probatório por si só, sendo necessária a comprovação
documental dos registros nele efetuados, consoante o disposto no art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, cuja base legal é o Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o”.
39.
Nos termos da Súmula CARF no 143, a prova do IR-Fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do IRPJ não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção, veja-se:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

40.
Uma vez que os valores decorrentes de aplicação financeira encontram-se
devidamente contabilizados e não existe questionamento quanto à higidez da escrita contábil, a
meu ver, à luz da Súmula CARF no 143, referida glosa deve ser afastada.
41.
Nesses termos, dou provimento em relação à matéria para considerar o valor de
R$ 20,94 como crédito de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2001.

Depósito judicial
42.
A Recorrente impetrou Mandado de Segurança (MS) no 2001.82.007821-0 perante
a Seção Judiciária da Paraíba para discutir a indedutibilidade da CSLL no cálculo do IRPJ e
efetuou depósito judicial no valor de R$ 2.131,79 em 31.01.2002. Entretanto, informou na
DIPJ/2002 o valor devido de IRPJ sem considerar os critérios defendidos no MS, o que majorou
o valor recolhido ao equivalente ao valor depositado. Para anular o efeito do cálculo a maior e
manter o valor sub judice, adicionou o referido montante ao valor recolhido por estimativa
(Ficha 12A, Linha 16/DIPJ, e-fls. 45; 323).
43.
Em seguida, em 14.11.2003, vindicou o crédito decorrente do depósito judicial no
PER/DCOMP
35638.98326.141103.1.3.02-8596,
origem dos créditos postulados nos PER/DCOMP’s em julgamento neste recurso voluntário, quais sejam,
07194.77882.150404.1.3.02-3319 e 04029.64111.140504.1.3.02-1041; ambos transmitidos em
15.04.2004 e 14.05.2004, respectivamente.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

44.
Posteriormente, em 20.07.2010, o Tribunal Regional da 5a Região, acolheu os
embargos de declaração da Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, e assentou que “o
entendimento do Col. STJ é assente no sentido de que o artigo 1o da Lei no 9.316/96 não ofende
o conceito de renda estabelecido no art. 43 do Código Tributário Nacional, ao vedar a dedução
do valor referente à Contribuição Social Sobre o Lucro-CSSL, para a apuração do lucro real,
assim como para a identificação da base de cálculo da própria contribuição”.
45.
Com efeito, em 23.09.2010, os autos foram baixados, de forma definitiva, para o
Juízo de primeira instância onde ocorreu a transformação do depósito judicial em pagamento
definitivo.
46.
Conforme visto acima, a compensação de créditos tributários deve ocorrer com
créditos líquidos e certos (art. 170 do CTN). No caso dos autos, o crédito decorrente do depósito
judicial tornou-se líquido e certo somente com o trânsito em julgado do feito judicial; porquanto
foi a partir desta data que a Fazenda Nacional adquiriu o direito de requerer a transformação em
pagamento definitivo do depósito (Lei 9.703, de 1998), e a recorrente o direito de pleitear a
repetição do valor pago a maior.
47.
Uma vez que à época do envio das PER/DCOMP’s, seja em 2003 ou 2004, o feito
judicial ainda não havia transitado em julgado, o que só veio a acorrer após 09.2010, o direito
creditório postulado deve ser indeferido em razão de ausência de liquidez e certeza.
48.
Nesses termos nego provimento em relação à matéria.

Redução do imposto a título de incentivo fiscal
49.
A Recorrente contestou a glosa de R$ 66.119,24, referente à possibilidade de
deduzir 75% do imposto de renda calculado sobre o lucro da exploração, como incentivo para
instalação na Região Nordeste. Para provar o direito alegado apresenta os seguintes documentos:
Pleito de Redução do Imposto de Renda - Instalação, protocolado na Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em 25 de setembro de 2000; Laudo Constitutivo no
0085/2002 daquele órgão; e requerimento protocolado na Delegacia da Receita Federal em Santa
Rita, em 25 de novembro de 2002, onde solicitou o reconhecimento do benefício fiscal.
50.
Quanto ao pedido protocolado na Receita Federal, sustenta ainda que a inércia do
Fisco não constitui óbice para o reconhecimento do crédito, pelo contrário, caberia a esse órgão
apresentar decisão de indeferimento, o que não o fez.
51.
O acórdão recorrido manteve a glosa ao argumento de que tanto o laudo previsto
na Medida Provisória (MP) no 2.199-14, de 2001, quanto o pedido de reconhecimento do
benefício fiscal perante a Receita Federal não garantiam a fruição do benefício no ano-calendário
2001.
52.
Pois bem. Nos termos da MP no 2.199-14, de 2001, as pessoas jurídicas com
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

projeto aprovado nas áreas de atuação da Sudene têm direito à redução de 75% do imposto sobre
a renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração.
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-
calendário de 2000 e até 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que tenham
projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou diversificação
enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação das extintas
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, terão direito à redução de setenta e cinco por
cento do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no
lucro da exploração. (Vide Decreto no 4.213, de 2002)

53.
A referida MP assentou ainda que a fruição do benefício fiscal dar-se-ia a partir do
ano-calendário subsequente àquele em que o projeto entrasse em operação, conforme laudo
expedido até o mês de março do ano-calendário subsequente ao início da operação.
Exclusivamente em relação ao ano-calendário 2001, o prazo de expedição do laudo foi elastecido
até o mês de outubro do ano-calendário subsequente ao início da operação.
54.
Após elastecer o prazo para apresentação do laudo no ano-calendário 2001, a MP
assentou que na hipótese de descumprimento desse prazo a fruição do benefício dar-se-ia
somente a partir do ano-calendário da expedição do laudo.
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo dar-se-á a partir do
ano-calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação, ampliação,
modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do ano-
calendário subseqüente ao do início da operação. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data referida no § 1o, a
fruição do benefício dar-se-á a partir do ano-calendário da expedição do laudo.
§ 9o O laudo de que trata o § 1o poderá, exclusivamente no ano de 2001, ser
expedido até o último dia útil do mês de outubro. (Grifo nosso)

55.
Portanto, para fruir do benefício fiscal em 2001 o projeto deveria: i) entrar em
operação no ano-calendário 2000 (fruição do benefício fiscal a partir do ano-calendário
subsequente àquele em que o projeto entrar em operação); ii) apresentar laudo até outubro de
2001 (expedição de laudo até o último dia útil do mês de outubro do ano-calendário subsequente
ao do início da operação).
56.
No caso em análise, conforme laudo colacionado aos autos (e-fls. 333-335), o
projeto entrou em operação no ano-calendário 2000, porém a expedição do referido laudo
ocorreu em agosto de 2002.
LAUDO CONSTITUTIVO No 0085/2002
[...]
11 Ano-calendário em que o empreendimento entrou em operação: 2000
12 Prazo de vigência da Redução: 10 (dez)anos
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

13 – Início do Prazo: ano calendário de 2001;
14 Término do Prazo: ano calendário de 2010;
[...]
Recife, 19 de agosto de 2002

57.
Nos termos do §2o do art. 1o da MP no 2.199-14, de 2001, como o laudo foi
expedido após outubro de 2001, a fruição do benefício somente poderia ocorrer a partir do ano-
calendário da sua expedição, ou seja, 2002. Portanto, a glosa deve ser mantida.
58.
Analisando-se os fatos de acordo com o Decreto 4.213, de 2002, a Recorrente
também não faz jus ao benefício no ano-calendário 2001.
59.
Ao regulamentar a matéria, o Decreto no 4.213, de 2002, condicionou a fruição do
benefício fiscal ao reconhecimento pela Receita Federal do pedido protocolado pelo contribuinte,
o qual deveria ser decidido em até cento e vinte dias. Expirado esse prazo, sem manifestação
contrária do Fisco, a requerente considerar-se-ia automaticamente no pleno gozo da redução
pretendida.
Decreto no 4.213, de 2002

Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta
SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo
expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido em
cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição
fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada
da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível,
considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução
pretendida. (Grifo nosso)

60.
No âmbito da Receita Federal, de acordo com a IN SRF no 217, de 2002,
expirado o prazo de cento e vinte dias “sem que a requerente tenha sido notificada da decisão
contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada
automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo”.
Art. 2o A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com laudo expedido
pelo Ministério da Integração Nacional (MI).
§ 1o O chefe da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias contados
da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada
da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível,
considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução
pretendida, a partir da data de expiração do prazo. (Grifo nosso)

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.005009/2008-31

61.
A Recorrente colacionou aos autos o pedido protocolado na Receita Federal em
25.11.2002 (e-fls. 332). Como não houve manifestação da Receita Federal, segundo a
Recorrente, com base na IN SRF no 217, de 2002, a fruição do benefício somente poderia ocorrer
após decorridos cento e vinte dias do protocolo do pedido, ou seja, em 2003.
62.
Todavia, poder-se-ia argumentar ainda que, nos termos do Decreto, expirado o
prazo de cento e vinte dias sem manifestação do Fisco, a interessada continuaria a gozar do
benefício fiscal a partir do ano-calendário do protocolo e não após a expiração daquele prazo.
Mesmo nessa hipótese a Recorrente não poderia fruir do benefício em 2001, o que é o caso dos
autos, pois, como visto acima, nos termos da MP no 2.199,de 2001, tal direito só ocorreu em
2002. Portanto, também com base no Decreto no 4.213, de 2002, a glosa deve ser mantida.

Conclusão
63.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 20,94 e homologar as
compensações declaradas até o limite deste crédito.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital